Tribunal: TJMT
Processo: 1026534-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026534-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RHUAN GUIMARAES DOS REIS - CPF: 047.420.691-29 (APELANTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RHUAN GUIMARAES DOS REIS

APELADO:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 13 HORAS EM VOO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO FIXADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de mais de 13 horas em voo operado pela companhia aérea recorrida, sem comunicação prévia e sem prestação de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em
discussão:

saber se o atraso do voo, por mais de 13 horas, aliado à ausência de comunicação e de assistência ao consumidor, caracteriza falha na prestação do
serviço;

saber se a justificativa técnica da companhia aérea é suficiente para afastar sua responsabilidade
objetiva;

(
iii
) saber qual o valor razoável da indenização por danos morais a ser arbitrado e se é possível a inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art. 14.

O atraso relevante, sem comunicação prévia e sem assistência adequada, configura falha na prestação do serviço, violando os deveres previstos na Resolução ANAC no 400/2016.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não excludente da responsabilidade do fornecedor.

O dano moral é presumido diante de falha qualificada em serviço essencial, revelando violação à dignidade do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 é compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Reforma da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conehcido
e parcialmente
provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-se o valor em R$ 5.000,00.

Tese de
julgamento:

"1. O atraso de voo superior a 4 horas, sem comunicação prévia e sem assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A manutenção não programada da aeronave é fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade civil.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI; 14, caput e §1o; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
747.355/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.12.2015; TJMT, Ap.
Cív
. no 1018264-39.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rhuan Guimar
ã
es Dos Reis
, ora apelante,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou
imp
rocedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[
...
]
Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°).

[...]”
-
[
grifo original
]

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita praticada pela empresa recorrida;

Da ocorrência de danos morais indenizáveis;

Do quantum indenizatório a ser arbitrado à tal título.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
custas processuais

(ID
312856373 e 314083392
).

A
pesar de intimada, a
empresa
recorrida
não
apresentou suas contrarrazões
(ID.
312856373
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RHUAN GUIMARAES DOS REIS

APELADO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Rhuan Guimarães dos Reis em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., sob o fundamento de que houve atraso de 13 (treze) horas no voo originalmente contratado para o dia 25 de julho de 2022, no trecho Cuiabá (CGB) – Campinas (VCP) – Palmas (PMW).

A parte autora
/recorrente
alega que não foi devidamente informada da alteração do voo e tampouco recebeu assistência adequada durante o período de espera, o que teria acarretado significativo transtorno, ultrapassando o mero aborrecimento.

A sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, embora comprovado o atraso, não houve demonstração do dano moral, tratando-se, segundo o juízo de origem, de mero dissabor.

A empresa ré, por sua vez, alegou que o atraso decorreu de motivos técnicos operacionais e que houve reacomodação do passageiro no próximo voo disponível.

Irresignado, o autor/recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença deixou de reconhecer os impactos relevantes da falha na prestação do serviço, especialmente diante do descumprimento da Resolução no 400/2016 da ANAC, que impõe deveres de informação e assistência ao consumidor em caso de atraso ou cancelamento de voo.

Alega que a reacomodação não foi imediata, não houve fornecimento de auxílio, e que o conjunto de falhas ultrapassa os limites do mero dissabor, ensejando reparação moral.

Feito breve relato das razões recursais, passo à análise das teses contidas no apelo recursal.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida; da ocorrência de danos morais indenizáveis; e do dever de indenizar.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da responsabilidade da companhia aérea apelada pelos danos morais supostamente experimentados pelo passageiro em razão de atraso superior a 13 (treze) horas no voo originalmente contratado, sem comunicação prévia, e sem prestação adequada de assistência durante o período de espera.

Desta feita, ainda que a sentença reconheça a ocorrência do atraso e a reacomodação, entendeu o juízo de origem que os fatos não foram suficientes para caracterizar abalo moral indenizável, à míngua de elementos probatórios robustos a demonstrar ofensa aos direitos da personalidade.

Pois bem.
Passo à fundamentação.

Indo direto ao ponto, sem qualquer embargo pessoal ao juízo monocrático, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos,
concluo que assiste razão à pretensão recursal do recorrente.

Isto porque, c
onforme restou incontroverso nos autos, o autor adquiriu bilhetes aéreos para o trecho Cuiabá – Campinas – Palmas, com previsão de partida às 19h30 do dia 25/07/2022 e chegada ao
destino final
às 2h00 do dia seguinte. Contudo, por razões operacionais, houve atraso relevante, com reacomodação posterior do passageiro em outro voo, o que culminou na chegada ao destino com mais de 13 horas de diferença em relação ao previsto.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. A fornecedora, na qualidade de prestadora de serviço de transporte aéreo remunerado, responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto,
o transporte aéreo de passageiros é atividade regulada por normas próprias, notadamente pela Resolução no 400/2016 da ANAC, que estabelece direitos mínimos aos consumidores em hipóteses de cancelamento, atraso ou interrupção de voo, sendo dever da companhia aérea:

comunicar
com antecedência mínima de 72 horas
qualquer alteração programada do voo (art. 12);

prestar assistência material
, conforme o tempo de espera (art. 27);

reacomodar o passageiro no próximo voo disponível ou reembolsar integralmente o valor pago
(art. 28).

Nesse sentido, c
onforme sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CDC.
DEFEITO MECÂNICO NA AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR REPARATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. “[...] 3. A alegação de que configurada hipótese de caso fortuito apta a excluir a reponsabilidade do transportador não prevalece porque não impugnado o argumento do acórdão recorrido de que referido fortuito seria do tipo interno, isto é, insuficiente para romper o nexo causal. Incidência da Súmula
n .
283/STF. 4. Havendo o acórdão recorrido consignado, com fundamento na prova dos autos, que os fatos verificados implicaram dano moral, não é possível, em recurso especial, sustentar o contrário sem ofender a Súmula n. 7/
STJ .
5. O quantum compensatório arbitrado a título de danos morais só pode ser modificado no julgamento de recurso especial quando se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 747355 RJ 2015/0175844-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2016)

Com efeito, no caso em apreço, restou evidenciado que a companhia aérea não comunicou previamente a alteração do voo nem prestou o auxílio necessário durante o período de espera, circunstâncias estas que agravam sobremaneira o transtorno vivido pelo consumidor.

Aliás, o atraso significativo, por si só, já demanda rigorosa avaliação, e quando se alia à ausência de prestação assistencial mínima, como alimentação, hospedagem ou informações adequadas, revela-se claro o descumprimento do dever legal e contratual da transportadora.

Diferentemente do que entendeu o juízo singular, não se está diante de um mero aborrecimento corriqueiro das relações de consumo, mas sim de
falha qualificada na prestação do serviço essencial, em atividade que, por sua natureza, exige alto grau de previsibilidade, organização e respeito ao tempo do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, §1o, incisos I a III, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação dos serviços, ainda que a justificativa técnica do atraso seja real. Trata-se de risco inerente à atividade empresarial, o qual não exonera o fornecedor do dever de indenizar, especialmente quando ausente qualquer forma de compensação, justificativa tempestiva ou atendimento adequado.

Portanto, a
pesar dos argumentos da empresa recorrida acerca da ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, esta trouxe como prova apenas
prints
de telas sistêmicas, que não se mostram suficientes para comprovar suas alegações de que o cancelamento decorreu da alteração da malha aeroviária.

Dessa forma
, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Assim, tendo em vista o atraso de 13 horas, a ausência de comunicação prévia, a inexistência de qualquer comprovação de assistência
material durante o período de espera, e o evidente desrespeito ao consumidor, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer o dano moral e arbitrar a indenização correspondente.

Ademais, a
manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea do dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

A jurisprudência, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, tem se consolidado no sentido de que atrasos significativos, somados à ausência de informação e assistência, configuram dano moral presumido, independentemente de demonstração de prejuízos adicionais, como se extrai do seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO APÓS EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de culpa ou a existência de fortuito interno, como a manutenção não programada da aeronave.

A manutenção técnica que ensejou o cancelamento do voo configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, e não afasta o dever de indenizar, segundo entendimento consolidado do STJ.

Verifica-se falha na prestação do serviço, tanto pela comunicação tardia do cancelamento após o embarque quanto pela ausência de medidas compensatórias eficazes, como a falta de transporte até o destino originalmente contratado (Rondonópolis-MT) e a demora de dois dias para realocação em voo alternativo.

O dano moral resta configurado diante dos transtornos, frustração e abalo emocional experimentados pelas autoras — incluindo uma menor —, situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano.

A redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 para cada autora mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes da
Corte em hipóteses análogas, evitando enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea do dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

A ausência de assistência material adequada e o transporte para destino diverso ao contratado configuram descumprimento contratual indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.
– Grifo nosso

(N.U 1019749-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 15/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. PERDA DE CONEXÃO.
PASSAGEIRO MENOR DE IDADE.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir.

A demora superior a 16 horas, somada à ausência de assistência material, caracteriza violação ao dever de informação e suporte previstos na Resolução ANAC no 400/2016.

Fixação da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Atraso de voo superior a 4 horas sem assistência adequada configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de assistência material durante período prolongado de espera justifica a reparação por danos morais.”
[...]
– Grifo nosso

(N.U 1007819-64.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, publicado no DJE 13/05/2025)

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa recorrida em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pela autora/recorrente, que teve sua chegada atrasada em mais de
13 (treze) horas até o destino contratado
, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Do
“quantum”
indenizatório
a ser arbitrado a título de danos morais.

Nessa quadra, conforme é sabido, é dever do julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observadas a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que toca ao quantum indenizatório, este deve ser fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade do dano, o porte econômico da empresa, o caráter pedagógico da sanção e os precedentes jurisprudenciais análogos.

Dessa forma, entendo razoável a fixação do valor indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia compatível com o padrão adotado por esta Corte em casos semelhantes.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO
– IMPEDIMENTO OPERACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça
presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

3. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

(N.U 1018264-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Tese de julgamento: Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do
prejuízo. (...)
”

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
publicado
no DJE 17/11/2024)
[
grifo
nosso
]
.

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO OPERACIONAL
– CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

3. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

(N.U 1018264-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
publicado
no DJE 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO
– VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária
a
sua redução.”

(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024)
[
grifo
nosso
]
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1003672-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 30/11/2024)

Da inversão do ônus sucumbencial.

A inversão do ônus sucumbencial ocorre quando, ao final do processo, verifica-se que a parte inicialmente vencedora em determinado ponto da demanda passa a suportar os encargos decorrentes da sucumbência, em razão da modificação do resultado em instância recursal.

Trata-se de consequência lógica do princípio da causalidade e da aplicação do art. 85 do CPC, segundo o qual a verba honorária deve ser arcada pela parte vencida. Assim, havendo alteração do julgamento em sede de recurso – como, por exemplo, reforma total ou parcial da sentença –, impõe-se a redistribuição proporcional das verbas de sucumbência, adequando-as à nova relação de vencedor e vencido.

Nessa linha, a jurisprudência hodierna tem entendimento consolidado de que a modificação do resultado do processo acarreta, de forma automática, a inversão ou a redistribuição do ônus sucumbencial, ainda que não haja pedido expresso das partes, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

Ressalte-se, ademais, que nessa hipótese também deve ser adequada a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo a refletir a nova conformação da sucumbência reconhecida em instância revisora.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. CONTRATOS VÁLIDOS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
[...]”

(N.U 1001583-10.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
publicado
no DJE 16/09/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, em favor da parte recorrente, acrescida de juros de mora desde a data da citação (art. 405 do CC) e corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), ambos pela taxa SELIC, até a data em que a Lei no 14.905/2024 passou a produzir efeitos; a partir de então, os consectários deverão observar os índices previstos no art. 389, parágrafo único, e no art. 406, ambos do Código Civil, conforme o Tema 112 do STJ.

Determino, ainda, a inversão do ônus sucumbencial e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, para que incidam sobre o valor da condenação.

Por fim, em razão do desfecho do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a orientação firmada no Tema n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
de 21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025